Tribunal: TJMT
Processo: 1022510-64.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022510-64.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN KASSIO DA SILVA ARRUDA - CPF: 028.696.661-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022510-64.2024.8.11.0002

Recurso Inominado n.°
1022510-64.2024.8.11.0002

Recorrente:
Jean Kassio da Silva

Recorrido
: Banco Csf S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CÍVEL INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO EXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta pelo autor contra instituição financeira, sob a alegação de que seu nome foi indevidamente negativado por cobrança de débito inexistente.

2.

O consumidor interpôs recurso requerendo a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Questão em discussão: verificar se a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito é indevida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica entre as partes por meio de documento pessoal do consumidor, biometria facial e histórico de faturas pagas, evidenciando o uso regular do serviço e a legitimidade da cobrança.

6.

A apresentação de prova documental, incluindo registros de consumo na mesma localidade da residência do consumidor, confirma a contratação válida e afasta a alegação de inexistência do débito.

7.

Diante da comprovação da regularidade da contratação e da exigibilidade do débito, não há fundamento para procedência da demanda, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

11.

A comprovação da relação jurídica por meio de documentos que evidenciam a contratação, uso do serviço e registros de pagamento confirma a legitimidade da cobrança e afasta a alegação de inexistência do débito.

12.

O ônus da prova quanto à inexistência da dívida recai sobre o consumidor, sendo insuficiente a mera negativa desacompanhada de elementos que invalidam a prova documental apresentada pelo credor.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigo 927.

Jurisprudências relevantes: Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula no 34; Turma Recursal Cível, Processo no 1039552-32.2024.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 12/05/2024; Processo no 1027421-25.2024.8.11.0001, rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022510-64.2024.8.11.0002

Recurso Inominado n.°
1022510-64.2024.8.11.0002

Recorrente:
Jean Kassio da Silva

Recorrido
: Banco Csf S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Jean Kassio da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 267244805
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 267244810): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 267244817): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022510-64.2024.8.11.0002

Recurso Inominado n.°
1022510-64.2024.8.11.0002

Recorrente:
Jean Kassio da Silva

Recorrido
: Banco Csf S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Jean Kassio da Silva
em
face de Banco Csf S.A., em razão de falha na prestação de serviço, diante da inclusão de seu nome no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central
(SCR)
, por um débito que alega desconhecer.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor relata ter tido
seu nome inserido no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central
(SCR)
, por cobrança indevida praticada pela instituição bancária, relativa a um débito
no valor de
R$ 1.296,57 (mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide
.

O banco recorrente, por sua vez, logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, tendo em vista que
trouxe proposta de adesão assinada e históricos de faturas pagas,
com registro de consumo em locais na mesma cidade em que o autor reside
,

o que revela a legitimidade da cobrança questionada na inicial.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelo banco capaz de ensejar a reparação civil, considerando que não houve impugnação específica da parte devedora em relação aos documentos apresentados.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA E CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÕES DEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1039552-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E SELFIE E DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIFICAÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal. 2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar histórico de faturas com a informação de pagamentos. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT. 4. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos. 5. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador. 6. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1027421-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”

Com efeito, as simples alegações do autor recorrente, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pela empresa recorrida, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Logo, demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, não há que se falar em inexistência do débito, tampouco dano moral a ser indenizado.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025